Tribunal: STF
Processo: RE 1563269
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 19, fl. 4):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CRIME CONTRA A FLORA. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, em processo que apura a prática do delito descrito no artigo 38-A, caput, c/c artigo 53, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 9.605/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se o dano ambiental, consistente na destruição de vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica, com impacto sobre a espécie nativa Araucária Angustifolia, integrante da Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, atrai a competência da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Federal somente possui competência para processar e julgar crimes ambientais quando tais condutas afetam bens, serviços ou interesses específicos da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 4. A inclusão de determinada espécie vegetal em Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção demonstra o interesse específico da União em sua proteção, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do caso. 5. Decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte têm reiterado que o critério objetivo de inclusão em lista nacional é suficiente para caracterizar a lesão a interesse direto da União. 6. Fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pelo trabalho desenvolvido em contrarrazões. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a remessa dos autos à Justiça Federal. Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 490,93 (quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos).



    Consta dos autos, em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA autuou Termo Circunstanciado contra ANTÔNIO VALDOIR CHAVES, pela prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 53, II, "c", da Lei n. 9.605/1998.



    O Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages reconheceu a sua incompetência para julgamento do feito e declinou-a para a Justiça Federal.



    Irresignado, o MPSC interpôs Recurso em Sentido Estrito (Doc. 3).



    O TJSC negou provimento ao recurso (Doc. 19).



    Opostos Embargos de declaração pelo MPSC, foram eles rejeitados (Doc. 24).



    Irresignado, o MPSC interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV, da Constituição Federal (Doc. 27).



    Alega que “para que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (Doc. 27, fl. 11).



    Segundo diz, “o simples fato de determinada espécie constar em lista federal não atrai, automaticamente, o interesse concreto e direto da União”(Doc. 27, fl. 14).



    Assevera que “consolidou-se, na doutrina e na jurisprudência, que tanto a Justiça Federal quanto a Estadual possuem competência para julgar os crimes cometidos contra o meio ambiente, e considerando que a competência da Justiça Estadual é residual, enquanto a da Justiça Federal é taxativa, entende-se que, por regra, os crimes ambientais devem ser julgados no Judiciário Estadual, salvo a existência de interesse direto e específico da União” (Doc. 27, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja “reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito” (Doc. 27, fl. 18).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Corte estadual (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, RE 835.558/SP, Relator o Ministro LUIZ FUX, o Plenário desta SUPREMA CORTE concluiu que a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais se dá pela transnacionalidade do delito. O julgado foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro – ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE n. 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.8.2017- grifei).



    O TJSC negou provimento ao recurso em sentido estrito, decidindo pelo declínio da competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos (Doc. 19, fls. 5-7): 



    O objeto de discussão consiste em verificar a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do crime ambiental previsto no artigo 38-A, caput, c/c artigo 53, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 9.605/1998. 



    Embora os crimes ambientais tratem de questões que envolvem o bem comum e direitos voltados às futuras gerações, isso não implica, automaticamente, a atribuição de competência à Justiça Federal para processar e julgar tais infrações. Para que a Justiça Federal seja competente, é indispensável que os delitos ambientais causem lesão a bens, serviços ou interesses específicos da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme estabelece o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, que dispõe: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 



    Portanto, a competência da Justiça Federal não se fundamenta em um interesse genérico da União pela proteção ambiental, mas, sim, na demonstração de que a conduta ilícita atinge diretamente interesses específicos e concretos da União, suas autarquias ou suas empresas públicas. 



    Na hipótese, o dano ambiental, em tese praticado, atingiu espécie nativa da flora brasileira, Araucária Angustifolia, integrante da lista de espécies ameaçadas de extinção. 



    A presença de uma espécie vegetal na Lista Nacional de Espécies de Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção evidencia de forma clara o interesse específico da União na investigação e repressão de crimes relacionados a essa espécie. Tal reconhecimento pela União, seja diretamente ou por intermédio de suas autarquias, demonstra um compromisso especial com a proteção dessa flora ameaçada, justificando sua atuação prioritária para evitar a intensificação do risco de extinção.



    Entendo que o acórdão não deve ser mantido.



    Verifica-se que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao reconhecer a competência da Justiça Federal com base exclusivamente no fato de a espécie Araucaria angustifolia estar na Lista Nacional de espécimes ameaçadas de extinção, destoou da jurisprudência desta CORTE, uma vez que somente a inclusão não é circunstância suficiente a atrair o interesse direto da União.



    No caso, o Tribunal de origem não levou em conta que, diante da inexistência de transnacionalidade no delito imputado, a competência para o julgamento seria da Justiça estadual.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 4. Agravo regimental desprovido (RHC 234.768 AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2025, grifei).



    Em sentido idêntico em casos da mesma unidade federativa, menciono: RE 1.554.543/SC (DJe 23/6/2025) e RE 1.554.545/SC (DJe 17/6/2025), Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RE 1.551.297/SC (DJe 29/5/2025), Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RE 1.557.185/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 01/07/2025. 



     Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Recursos Extraordinários para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000217-67.2025.8.24.0541/SC, e determinar a competência da Justiça Estadual.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente